Tribunal: TJES
Processo: 5006726-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006726-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERO COLCHOES LTDA. e outros
RECORRIDO: RICARDO GIOVANNI DE SOUZA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO (COLCHÃO). RECLAMAÇÕES PROMOVIDAS PERANTE O PROCON. SENTENÇA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS (
R$2.500,00
). RECURSO INOMINADO. CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RISCO DO NEGÓCIO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2740831.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FULLCORP MAGAZINE DE ARTIGOS PARA CASA E CONSULTORIA DIGITAL LTDA. e VERO COLCHÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a fundamentação da condenação por danos morais não condiz com a realidade;
b)
que o objeto da compra é similar daquele ofertado;
c)
que não houve falha na prestação de serviços;
d)
que o produto não é acometido de vícios ou defeitos;
e)
que falta matéria prima no mercado;
f)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
g)
que a sentença deve ser reformada, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais;
h)
que subsidiariamente sejam minorados os danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada a restituir o valor pago pela parte recorrida e indenizá-la por supostos danos morais sofridos, tendo em vista a falha na prestação do serviço, que, ante vício no produto adquirido.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando as partes recorrentes a restituírem o valor pago pela recorrida e pagarem o montante de R$2.500,00, a título de indenização por danos morais.

Primeiramente, insta destacar que é clara a relação de consumo presente no caso concreto, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8078/90, visto que os requeridos é o fornecedor do produto, enquanto o consumidor, ora requerente, é o destinatário final, aquele que optou pelo referido serviço e adquiriu o produto em questão.

Nota-se que o recorrente adquiriu os produtos, realizando o pagamento em favor da requerida, necessitando do produto por ser portador de neoplasia melanoma metastático. Pleiteando o cancelamento do produto logo em seguida, ao perceber que a qualidade do produto era inferior daquela necessária.

Dessa forma, houve demora para a entrega do novo produto, e em seguida, o autor efetuou reclamação junto ao PROCON todavia sem êxito em solucionar a questão.

Nesta senda, estando patente que a demora para a troca do produto só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Em relação à falta de insumos no mercado, entendo que o fornecedor de produtos e serviços deve ser responsável pelos produtos e serviços que são objetos de sua atividade nas relações de consumo, vez que também é um risco da atividade que deve ser assumida pelo recorrente.

Em que pese a alegação de reforma da sentença por ausência de ato ilícito e falha na prestação dos serviços, com o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, não deve ser acolhida, pois a determinação de substituição do produto em questão no caso em apreço, é medida indiscutível pela doutrina consumerista, sob pena de configurar vício de adequação, conforme dispõe o art. 18 do CDC
1
e quebra da boa-fé objetiva, esta que deve nortear as relações contratuais.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
2
. Ademais, a situação de saúde do recorrido, torna o produto essencial para o seu cotidiano, consequentemente tornando a situação vivenciada algo além do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo Juízo
a quo
, pois atendem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Sem maiores delongas, pelas razões acima expostas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)